Tribunal: TJDFT
Processo: 0748371-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0748371-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de reclamação criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra decisão proferida pelo d. Juízo de Direito do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Brasília, que, nos autos do processo no 0801008-22.2024.8.07.0016, indeferiu o requerimento de medidas protetivas de urgência formulado por Cláudia Maria Alves Pinho Paiva em desfavor da filha Thaís Pinho Paiva (ID 66145262, p. 23/24). Em síntese, afirma o reclamante que, no dia 05/11/2024, Cláudia Maria narrou à polícia que sua filha Thaís compareceu a sua residência pedindo que vendesse a própria casa para comprar-lhe um imóvel, e, irritada com a recusa, jogou uma pedra contra a janela, quebrando o vidro, encaminhou mensagens xingando-a de desgraçada e puta, bem como ameaçou atear fogo na casa, o que ensejou o requerimento de medidas protetivas, máxime considerando o histórico de agressões físicas e psicológicas já sofridas pela ofendida. Aduz que as medidas foram indeferidas pelo Juízo a quo sob o entendimento de que não estaria satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, uma vez que se trata de conflito decorrente de questão patrimonial envolvendo o imóvel da ofendida. Sustenta a existência de error in judicando na decisão reclamada, pois o art. 40-A da Lei Maria da Penha, incluído recentemente pela Lei 14.550/2023, prevê que qualquer crime praticado contra mulher em suas relações domésticas, familiares e íntimas de afeto, independentemente da causa ou da motivação, atrai a aplicação da lei especial. Cita jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de que a violência praticada entre mãe e filha, quando configurada situação de vulnerabilidade, especialmente em razão da idade, dependência financeira, emocional e condição de saúde, configura violência baseada no gênero. Destaca que a decisão recorrida viola, ainda, o art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha, introduzido pela Lei 14.550/2023, que prestigia a palavra da vítima no momento de decisão quanto ao requerimento de medidas protetivas de urgência, partindo-se da premissa de necessidade de proteção. Assevera que o deferimento das medidas protetivas de urgência exige indícios razoáveis de uma situação de risco, e não a prova cabal de uma infração. Ressalta a situação de vulnerabilidade da vítima, pessoa idosa, com histórico de violência anterior praticada pela ofensora, o que traz insegurança à integridade física e psicológica, justificando a intervenção e proteção estatal. Requer, liminarmente, o deferimento de medidas protetivas de urgência, nos termos do requerimento da vítima, com posterior confirmação pelo órgão colegiado. É o relatório. DECIDO. A concessão de medida liminar ocorrerá quando houver a demonstração da presença de seus tradicionais requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, estão presentes na hipótese sob análise. Em breve retrospecto fático-processual, Cláudia Maria Alves Pinho Paiva formulou pedido de concessão de medidas protetivas de urgência, em desfavor de sua filha, Thaís Pinho Paiva, consistentes em: i) proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; e ii) proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (ID 216857234 dos autos de origem). O pedido foi indeferido nos seguintes termos (ID 216862086 dos autos de origem): Cuida-se de pedido de Medidas Protetivas de Urgência com fulcro na Lei n.o 11.340/2006 formulado por CLAUDIA MARIA ALVES PINHO PAIVA, qualificada na ocorrência policial no 8983/2024 - da 30a DPDF, em face de THAIS PINHO PAIVA, relativamente à conduta atribuída a esta, ocorrida no período de 05/11/2024. Em sede policial, a requerente assim narrou os fatos: "é genitora de THAÍS PINHO PAIVA, a qual morava consigo até meados do mês de junho deste ano de 2024, esclarecendo, porém, que ela já morou fora em outras oportunidades. Disse que naquela época registrou outra ocorrência em razão de xingamentos, agressões físicas e psicológicas sofridas pela declarante. Na oportunidade foram deferidas medidas protetivas, mas o processo foi arquivado e as medidas também. Ocorre que recentemente THAIS passou a ir à casa da declarante novemente, sob a alegação de que queria conversar. Mas, em razão do histórico de agressões já sofridas, teve receio de abrir a porta para ela. Na data de ontem, por volta das 18h, THAIS foi à residência da declarante e teria se irritado pois alegava que a declarante teria de vender sua casa para comprar uma para ela e ao ouvir sobre a impossibilidade de atender ao pedido ficou muito nervosa. Irritada, jogou uma pedra contra uma janela da declarante, quebrando um vidro. Comentou sobre impossibilidade de perícia, pois precisa arrumar a janela com urgência. Relata que ela também encaminhou mensagens xingando a declarante de desgraçada e puta e a ameaçou dizendo que iria atear fogo em sua casa. Se compromete a apresentar as mensagens enviadas. Apesar do ocorrido, não tem interesse em vê-la sendo processada criminalmente, renunciando, pois, ao seu direito de fazê-lo (...)" É o relatório, DECIDO. A despeito do relato apresentado pela vítima não se pode olvidar que os subsídios que instruem o presente pedido não são suficientes para o acolhimento dos pedidos apresentados, notadamente se considerado que não está satisfatoriamente caracterizada situação de violência doméstica fundada em motivação de gênero, pois o que se observa é que se trata de conflito decorrente de questão patrimonial envolvendo o imóvel da ofendida. Não se pode olvidar que a proteção garantida pela lei 11.340/06 apenas se justifica quando há situação de risco efetivo em desfavor da vítima relacionada a eventual infração penal, situação que não se verifica no caso em análise. Dessa forma INDEFIRO O PEDIDO em razão da insubsistência dos elementos apresentados. (...) Todavia, Cláudia Maria faz jus à fixação de medidas protetivas de urgência em seu favor. Primeiramente, cumpre anotar que o sistema protetivo instituído na Lei 11.340/2006 visa proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, dos mais diversos tipos de violência praticados contra ela no âmbito doméstico e familiar, em razão do gênero. Por esse motivo, é assente atualmente na jurisprudência que as violências descritas naquela Lei podem ter como sujeito ativo, também, a mulher, como nos casos de violências entre mãe e filha, ou mesmo em relações homoafetivas entre duas mulheres. Isso porque a desigualdade de gênero perpassa por diversas questões sociais e culturais, e não estão restritas à violência do homem em face da mulher, podendo também restar caracterizada quando, nas relações de afeto e/ou domésticas, se identifique que a conduta do agente (homem ou mulher) foi praticada em face da hipossuficiência, da dependência ou da vulnerabilidade da mulher. Nesse sentido, confira-se: CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA E TENTATIVA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AMBIENTE DOMÉSTICO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE DA MULHER. APLICABILIDADE DA LEI MARIA DA PENHA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. Trata-se de conflito de competência inaugurado pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em desfavor do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher daquela circunscrição. 2. A Lei Maria da Penha (L. 11.340/06) foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o). 3. O Superior Tribunal de Justiça entende ser presumida, pela Lei no 11.340/06, a hipossuficiência e a vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar, sendo desnecessária a demonstração específica da subjugação feminina para que seja aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha, mormente a vulnerabilidade da mulher em caso de violência de mãe contra a filha, em ambiente doméstico. 4. A Lei no 14.550 de 19/04/23 inseriu o art. 40-A na Lei no 11.340/06, o qual dispõe que "esta Lei será aplicada a todas as situações previstas no seu art. 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida". 5. Ainda que não seja necessário perquirir a motivação dos atos, o caso traz peculiaridades que permitem vislumbrar a violência de gênero, tornando aplicável o regramento especial da Lei Maria da Penha. 6. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1876928, 07170153220248070000, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no PJe: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso.) No caso dos autos, conforme narrativa da vítima, as condutas supostamente praticadas por sua filha, caracterizam, a princípio, os crimes de injúria, dano e ameaça no ambiente doméstico e familiar, e estão intimamente relacionadas à vulnerabilidade da vítima, mulher idosa, que já sofreu agressões anteriores por parte da filha. Desse modo, o fundamento adotado pelo d. magistrado no sentido de que não estaria suficientemente demonstrada situação de violência de gênero, pois o conflito decorreria de questão patrimonial, não se sustenta. Ora, independentemente da motivação (venda do imóvel da mãe para destinar o valor à compra de um bem para a filha), evidente a situação de violência psicológica vivenciada pela ofendida, pessoa idosa, no âmbito da relação familiar entre mãe e filha, inclusive por questão de gênero, tendo em vista o fato de que fora chamada de “puta” pela ofensora, além das demais agressões sofridas. A propósito, oportuno realçar que, em se tratando de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui especial relevância, conforme, aliás, é a jurisprudência desta Corte de Justiça. Confiram-se os seguintes julgados: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DEFERIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSURGÊNCIA DOS SUPOSTOS OFENSORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO CRIMINAL. FUNGIBILIDADE. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA DE PROIBIÇÃO DE CONTATO. INVIABILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE AMEAÇA À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO COMO RECLAMAÇÃO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA. 1. Em razão do princípio da fungibilidade, o recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que fixou medidas protetivas de urgência em favor de vítima de violência doméstica pode ser conhecido como Reclamação Criminal, na forma do artigo 232 do Regimento Interno deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 2. As medidas protetivas de urgência previstas na Lei no 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. 3. Nos casos em que se envolve violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória. Na espécie, existem indícios suficientes da existência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, em razão do contexto conflituoso com os reclamantes - com supostas ameaças e injúrias - que, conforme atestado médico, vem lhe causando crises de pânico e de ansiedade, de modo que restou demonstrada a indispensabilidade das medidas protetivas de urgência para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. 4. Preliminar rejeitada, recurso em sentido estrito conhecido como reclamação criminal e, no mérito, não provida, para manter a decisão que deferiu, em desfavor dos reclamantes, a medida protetiva de urgência de proibição de contato por qualquer meio de comunicação com a vítima. (Acórdão 1887901, 07033856120248070014, Relator(a): ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 18/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) RECLAMAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. VÍTIMA EMBRIAGADA E SOB O EFEITO DE MEDICAMENTO ANTIDEPRESSIVO. VIZINHO. PRÉVIA CIÊNCIA DA CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. COMPETÊNCIA. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima ganha especial relevo probatório, especialmente se inexistentes provas que sinalizem em sentido diverso. Ao valer-se de sua proximidade com a vítima, eis que residentes no mesmo lote, e aproveitar-se de sua já conhecida vulnerabilidade (embriaguez associada aos efeitos de medicamento antidepressivo), para com ela praticar atos libidinosos, o investigado agiu com motivação de gênero, com base na condição de sexo feminino da vítima, o que atrai a competência do Juizado Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. (Acórdão 1831313, 07533230420238070000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 14/3/2024, publicado no PJe: 22/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Outrossim, insta consignar que as respostas constantes do Questionário de Avaliação de Risco (ID 216857237 dos autos de origem) sugerem a prática de ameaça e agressões físicas contra Cláudia Maria, como, empurrão, puxão de cabelo, enforcamento. Tais elementos se mostram suficientes para a concessão liminar das medidas protetivas de urgência pugnadas, posto que revelam a existência de indícios de risco à integridade física e psicológica da ofendida. Ademais, em especial neste momento de cognição superficial, revela-se despiciendo que haja um amplo lastro probatório para o estabelecimento das referidas medidas acauteladoras. Ante o exposto, nos termos do artigo 235 do RITJDFT, DEFIRO a liminar requerida para fixar as medidas protetivas de urgência em favor de CLÁUDIA MARIA ALVES PINHO PAIVA, em detrimento de THAÍS PINHO PAIVA, a seguir descritas: (i) Proibição de aproximação da vítima, familiares e testemunhas, restando fixado o limite mínimo de 300 (trezentos) metros de distância; e (ii) Proibição de contato com a vítima, familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação, tais como ligação telefônica, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram e outros. Comunique-se ao Juízo de origem, requisitando-se as informações pertinentes, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se a interessada THAÍS PINHO PAIVA para apresentar reposta, no prazo de 5 dias (art. 236, parágrafo único, RITJDFT). Em seguida, remetam-se os autos à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação em 5 (cinco) dias (art. 237, RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 13 de novembro de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora